Tribunal: TJDFT
Processo: 0755350-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0755350-86.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DIAS MACIEL AGRAVADO: WALISSON SANTANA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PAULO DIAS MACIEL contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n.0704167-68.2019.8.07.0006,proposto por WALISSON SANTANA SILVA e DANILO ARAGAO RODRIGUES DA SILVA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID259493516, origem),ad. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado, sob o fundamento deque a parte executada aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que a decisão agravada indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade de justiça ao partir de premissa fática equivocada, consistente na suposição de que aufere rendimentos líquidos superiores a cinco salários mínimos, sem respaldo no conjunto probatório. Afirma que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira por meio de declaração de pobreza, extrato do CNIS e extratos bancários. Assevera que exerce atividade autônoma como corretor de seguros, com renda variável e instável, o que impede a aferição de sua capacidade contributiva com base em um único mês isolado. Sustenta que a análise da renda média mensal revela valores inferiores ao critério objetivo adotado pelo juízo de origem, havendo, inclusive, meses com rendimentos irrisórios. Ressalta que os extratos bancários evidenciam saldo negativo, utilização de cheque especial e inexistência de disponibilidade financeira, demonstrando que suas despesas superam as receitas. Defende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual não foi infirmada por qualquer elemento concreto nos autos, sendo corroborada pelas provas apresentadas. Invoca jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o critério objetivo de renda deve ser relativizado quando comprovado o comprometimento financeiro e a natureza variável dos ganhos. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da gratuidade de justiça, assegurando o pleno acesso à jurisdição. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento definitivo. No mérito, postula o provimento do agravo, para reformar a decisão recorrida ,e deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Há de se destacar que a documentação coligida até o momento não se mostra suficiente para aferir o alegado estado de penúria. Nos autos de origem, o recorrente limitou-se a apresentar declaração de hipossuficiência, extrato previdenciário (CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais) e extratos bancários junto ao Itaú e Nubank (IDs 256687112, 256687114 e 256687116). O agravante afirma que exerce atividade autônoma como corretor de seguros, com renda variável e instável. Contudo, o agravante é sócio administrador da empresa Lustosa Corretora de Seguros e Negócios Imobiliários, pessoa jurídica registrada sob o CNPJ de n. 09.165.995/0001-03, que se encontra ativa junto à Receita Federal do Brasil. Conforme o site (https://lustosaconsultoria.com.br), a empresa não presta apenas serviços de seguros, mas sim vários outros como previdência privada, aprovação de projetos até legalização de imóveis e parcerias na área de engenharia civil. Portanto, o agravante não colacionou documentos referentes a possíveis rendimentos obtidos com o exercício da referida atividade profissional. Ademais, o recorrente é casado e não menciona a renda mensal auferida por ele e seu cônjuge. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação do agravante para que, o prazode5(cinco) dias, esclareça a sua renda familiar bruta mensal, bem como que apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda – IRPF e IRPJ dos últimos 3 (três) anos ,extratos bancários de todas as contas bancárias, de sua titularidade e da empresa (últimos 3 meses), faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 10:26:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora